Tribunal: TJDFT
Processo: 0729307-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0729307-11.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO BOSCO DE MORAES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Defiro ao recorrente o derradeiro prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento integral da decisão ID 51074769. I. Brasília, 21 de setembro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito